Tribunal: TJES
Processo: 5004374-38.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE JUROS ABUSIVOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. DISCREPÂNCIA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c nulidade de juros abusivos e danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pretendeu (i) limitar os juros remuneratórios de contrato de crédito pessoal não consignado à taxa média de mercado, (ii) obter a devolução dos valores pagos a maior e (iii) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, em patamar muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configura abusividade apta a autorizar revisão contratual; (ii) estabelecer se a cobrança de encargos abusivos, no caso concreto, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários ocorre de modo excepcional e exige demonstração de abusividade caracterizada por vantagem manifestamente exagerada e onerosidade excessiva ao consumidor, conforme orientação firmada em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e parâmetros do art. 51, §1º, do CDC.

A estipulação de juros acima de 12% ao ano, isoladamente, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), e as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às operações de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF).

A taxa média do BACEN constitui parâmetro relevante de controle judicial, sem funcionar como teto automático, devendo a abusividade ser aferida de forma casuística, à luz das peculiaridades da operação e do risco assumido.

A discrepância entre a taxa contratada (847,25% a.a.) e a taxa média de mercado na data da contratação (99,67% a.a.), superior a oito vezes, revela desproporção manifestamente excessiva, acima dos referenciais usualmente considerados pela jurisprudência (“uma vez e meia, o dobro ou o triplo”).

As características do negócio (valor não elevado e prazo de 15 meses), bem como a circunstância de renovação para quitação de débito anterior e liberação de novo numerário, não evidenciam risco suficiente para justificar juros em patamar tão superior à média, configurando desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual (art. 51, IV e §1º, CDC).

Reconhecida a abusividade, a limitação dos juros à taxa média do BACEN vigente na contratação impõe o recálculo do débito e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, ou compensação no saldo devedor, com apuração em liquidação.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica na ausência de inscrição indevida, constrangimento extraordinário ou tratamento vexatório. A controvérsia permanece na esfera patrimonial, resolvida mediante revisão contratual, recálculo e restituição, não se evidenciando má-fé inequívoca da instituição financeira apta a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando, à luz das circunstâncias do caso, a discrepância em relação à taxa média do BACEN se mostrar manifestamente excessiva e sem justificativa concreta de risco, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

2. Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a limitação à taxa média de mercado vigente na contratação, com restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior, apurados em liquidação.

3. A cobrança de encargos contratuais abusivos, desacompanhada de constrangimento extraordinário ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e §1º; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27, recursos repetitivos).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-38.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MILLER PADUA PEREIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE JUROS ABUSIVOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. DISCREPÂNCIA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c nulidade de juros abusivos e danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pretendeu (i) limitar os juros remuneratórios de contrato de crédito pessoal não consignado à taxa média de mercado, (ii) obter a devolução dos valores pagos a maior e (iii) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, em patamar muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configura abusividade apta a autorizar revisão contratual; (ii) estabelecer se a cobrança de encargos abusivos, no caso concreto, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários ocorre de modo excepcional e exige demonstração de abusividade caracterizada por vantagem manifestamente exagerada e onerosidade excessiva ao consumidor, conforme orientação firmada em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e parâmetros do art. 51, §1º, do CDC.

4. A estipulação de juros acima de 12% ao ano, isoladamente, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), e as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às operações de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF).

5. A taxa média do BACEN constitui parâmetro relevante de controle judicial, sem funcionar como teto automático, devendo a abusividade ser aferida de forma casuística, à luz das peculiaridades da operação e do risco assumido.

6. A discrepância entre a taxa contratada (847,25% a.a.) e a taxa média de mercado na data da contratação (99,67% a.a.), superior a oito vezes, revela desproporção manifestamente excessiva, acima dos referenciais usualmente considerados pela jurisprudência (“uma vez e meia, o dobro ou o triplo”).

7. As características do negócio (valor não elevado e prazo de 15 meses), bem como a circunstância de renovação para quitação de débito anterior e liberação de novo numerário, não evidenciam risco suficiente para justificar juros em patamar tão superior à média, configurando desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual (art. 51, IV e §1º, CDC).

8. Reconhecida a abusividade, a limitação dos juros à taxa média do BACEN vigente na contratação impõe o recálculo do débito e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, ou compensação no saldo devedor, com apuração em liquidação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica na ausência de inscrição indevida, constrangimento extraordinário ou tratamento vexatório. A controvérsia permanece na esfera patrimonial, resolvida mediante revisão contratual, recálculo e restituição, não se evidenciando má-fé inequívoca da instituição financeira apta a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando, à luz das circunstâncias do caso, a discrepância em relação à taxa média do BACEN se mostrar manifestamente excessiva e sem justificativa concreta de risco, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

2. Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a limitação à taxa média de mercado vigente na contratação, com restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior, apurados em liquidação.

3. A cobrança de encargos contratuais abusivos, desacompanhada de constrangimento extraordinário ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e §1º; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27, recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004374-38.2025.8.08.0021

APELANTE:
PATRICIA MILLER PADUA PEREIRA

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PATRICIA MILLER PADUA PEREIRA
contra a respeitável sentença proferida no ID 16840184, pelo douto juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Juros Abusivos e Danos Morais” ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 16840185), a apelante sustenta, em síntese, a flagrante abusividade dos juros contratados, que superam em muito a taxa média de mercado, gerando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Reafirma a ocorrência de danos morais, decorrentes da prática abusiva da instituição financeira, e pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 16970745, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Em sua peça inicial (ID 16839638), a autora, ora apelante, narrou ter celebrado com a instituição financeira ré, em 07 de janeiro de 2025, um contrato de crédito pessoal não consignado, sob o n.º 998000733001, no montante de R$ 1.679,30, a ser quitado em 15 (quinze) parcelas fixas de R$ 424,86. Sustentou a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, que atingiram o patamar de 20,30% ao mês e 847,25% ao ano (Custo Efetivo Total), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza, na data da contratação, era de 5,93% ao mês e 99,67% ao ano.

Com base em tais alegações, pleiteou a revisão do contrato para limitar os juros à referida taxa média de mercado, a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos em excesso, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citado, o banco réu, ora apelado, apresentou contestação no ID 16839656 defendendo a legalidade das taxas de juros pactuadas, a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito ou dano moral, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a r. sentença de ID 16840184, por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que, embora a taxa contratada fosse superior à média de mercado, tal fato, por si só, não configuraria abusividade, prevalecendo o princípio do
pacta sunt servanda
.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses e súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula 596
, consolidou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 382
, estabeleceu que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível.
A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação
.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, formalizada em 07 de janeiro de 2025 (ID 16839667), previu a incidência de Custo Efetivo Total (CET) à taxa de
20,30% ao mês e 847,25% ao ano
. Conforme se extrai da petição inicial, informação não impugnada especificamente pelo réu, a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado para pessoas físicas), na data da contratação, era de
5,93% ao mês e 99,67% ao ano
.

A análise comparativa revela uma discrepância manifestamente excessiva. A taxa anual contratada (847,25%) supera em mais de
oito vezes
a taxa média de mercado (99,67%), um patamar que excede, em muito, os critérios de "uma vez e meia, o dobro ou o triplo" que a jurisprudência utiliza como referencial para aferir a abusividade.

Dito isso,
em análise das características da operação, não se verifica situações que indiquem alto risco na contratação, de modo suficiente a tornar válida a estipulação dos juros remuneratórios em patamar tão acima da média de mercado
. Com efeito, o valor contratado não é muito significativo (R$ 1.679,30) e o número de parcelas não é muito extenso (15 meses). Embora se trate de renovação de operação para quitar um débito anterior e obter novo numerário, tais circunstâncias, por si sós, não justificam a estipulação de taxas de juros em patamar tão oneroso, que coloca a consumidora em desvantagem exagerada e compromete o equilíbrio contratual.

Dessa forma, a cobrança de juros em patamar tão elevado, sem justificativa plausível e concreta nos autos para o risco assumido, configura a abusividade prevista no artigo 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a equidade entre as partes.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e limitá-la à taxa média de mercado vigente na data da celebração do contrato, qual seja, 5,93% ao mês e 99,67% ao ano. Como consequência, os valores pagos a maior pela apelante deverão ser restituídos, de forma simples, ou compensados no saldo devedor, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão da apelante não merece prosperar.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral. Para que o dever de indenizar seja caracterizado, é imprescindível a comprovação de que a conduta do fornecedor extrapolou o mero dissabor e atingiu de forma concreta os direitos da personalidade do consumidor, como sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Embora reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a situação descrita nos autos não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e do prejuízo de ordem material. A lide versa sobre a interpretação de cláusulas contratuais, e a cobrança, ainda que excessiva, estava amparada em um instrumento contratual livremente pactuado, o que afasta, em um primeiro momento, a má-fé inequívoca da instituição financeira.

Não há, nos autos, qualquer evidência de que a apelante tenha sofrido constrangimentos extraordinários, como a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes em decorrência direta da abusividade ora reconhecida, ou que tenha sido submetida a tratamento vexatório por parte dos prepostos do banco. A controvérsia, portanto, resolve-se na esfera patrimonial, com a revisão do contrato, o recálculo da dívida e a restituição dos valores indevidamente pagos, não havendo que se falar em lesão à dignidade que justifique uma reparação de ordem moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID 16840184 e
JULG
AR PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
os pedidos autorais, acolhendo o pedido de revisão contratual para limitar a taxa de juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário n.º 998000733001 à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (07/01/2025), qual seja,
5,93% ao mês e 99,67% ao ano
. Por conseguinte,
CONDENO
o banco apelado a restituir à apelante, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem devidamente apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil) desde cada desembolso, aplicando-se a taxa SELIC, de forma exclusiva, após a citação, autorizada a compensação no saldo devedor.

Em razão da sucumbência recíproca, em proporções equivalentes, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantida a proporção supra (50%/parte). Resta mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a r. sentença (ID 16840184) e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, ACOLHENDO o pedido de revisão contratual para LIMITAR a taxa de juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário n.º 998000733001 à taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação (07/01/2025), qual seja, 5,93% ao mês e 99,67% ao ano. Outrossim, CONDENAR o banco apelado a restituir à apelante, de forma simples, os valores pagos a maior (a serem apurados em liquidação de sentença), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e, após a citação, pela taxa SELIC de forma exclusiva, AUTORIZADA a compensação no saldo devedor. Por fim, diante da sucumbência recíproca em proporções equivalentes, REDISTRIBUIR os ônus sucumbenciais, de modo que cada uma das partes FIQUE CONDENADA ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios — estes fixados em 10% sobre o valor da condenação —, MANTIDA a suspensão da exigibilidade em favor da apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.